Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725389-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CASTRO HOLANDA AGRAVADO: SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA, RENAN FERREIRA DE ALMEIDA, FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA CASTRO HOLANDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745197-30.2021.8.07.0001, determinou a distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por afronta ao princípio da não surpresa, haja vista que o juízo agravado, de ofício e sem que houvesse prévia intimação para que a agravante se manifestasse, ordenou a distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. No mérito, defende a preclusão pro judicato, sob o argumento de que, no ano de 2023, o juízo singular recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a suspensão do processo principal e a citação dos sócios indicados, sem que houvesse qualquer ressalva quanto à necessidade de distribuição do incidente em autos apartados ou recolhimento de custas para tal finalidade. Assim, vedado o reexame das matérias preclusas e em atenção ao princípio da segurança jurídica, deve ser reformada a decisão agravada. Afirma que a redistribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, neste momento processual, afronta os princípios da economia e celeridade processual, mormente, considerando que a agravante já despendeu tempo e recursos financeiros expressivos para a citação dos sócios. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a decisão agravada por afronta ao princípio da não surpresa. Subsidiariamente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica continue tramitando nos autos principais. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 73255856. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR - Decisão Surpresa A agravante requer a cassação do julgado em razão de ofensa ao princípio da não surpresa, ao argumento que a decisão agravada foi proferida de ofício e sem intimar as partes para se manifestarem acerca da distribuição do incidente da personalidade jurídica em autos apartados. Sem razão. O Código de Processo Civil, ao tratar do princípio da não surpresa, assim estabelece: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: Partindo-se do pressuposto de que durante todo o desenrolar procedimental as partes serão informadas dos atos processuais, podendo reagir para a defesa de seus direitos, parece lógica a conclusão de que a observância do contraditório é capaz de evitar a prolação de qualquer decisão que possa surpreendê-las. Em matérias que o juiz só possa conhecer mediante alegação das partes, realmente parece não haver a possibilidade de a decisão surpreender as partes. (...) Ainda que a matéria de ordem pública e a aplicação di principio do iura novit curia permitam uma atuação do juiz independentemente da provocação da parte, é inegável que o juiz, nesses casos – se se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia às partes -, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório. (In Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodivm, 2016) O princípio da não surpresa obsta somente a prolação de tema não discutido nos autos. Constatado que o tema exposto na decisão já foi debatido, não há que se falar em nulidade da decisão. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes, o que não se verifica nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é tema já tratado nos autos. Nessa linha, não configura a violação ao art. 10, do CPC, a decisão do magistrado de primeiro grau determinou a distribuição do incidente em autos apartados. Assim, a ciência antecedente acerca do incidente afasta a alegação de decisão surpresa por ser a decisão baseada em fatos e circunstâncias que a agravante tinha tomado conhecimento prévio. REJEITO a preliminar de nulidade por decisão surpresa. 2. Tutela Recursal Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada de ID 237366107, autos de origem, tem o seguinte teor: Verifico que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser distribuído em autos apartados pois, conforme com a orientação promanada do eg. TJDFT, "a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo há que se realizar em autos apartados, com prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 69, do RITJDFT" (Acórdão 1249443, 07186121220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 13.5.2020, publicado no DJE: 28.5.2020). Portanto, determino a distribuição por dependência, do incidente, recolhendo-se as respectivas custas, se for o caso, devendo a parte exequente instruir o incidente com cópia das peças processuais relevantes, quais sejam, do ID: 177975662 em diante. Após efetivada a distribuição, registre-se a suspensão deste processo, nos termos do art. 134, § 3.o, do CPC, ressalvada a apreciação de futuros requerimentos. Intimem-se e cumpra-se. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma e segue rito específico previsto no Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim: Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito de produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente analisado. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 218) O art. 795, §4o, do Código de Processo civil estabelece a necessidade de observância do incidente para desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos: Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. (...) § 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. Nesse cenário, embora seja devida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados diante da sua autonomia, não se desconhece a possibilidade de tramitação do incidente nos próprios autos, desde que oportunizado à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório. No caso dos autos, verifica-se que, no ano de 2023, a parte peticionou requerendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, nos termos da Decisão de ID 179818464, autos de origem, o juízo singular recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspendeu o andamento do processo até o seu julgamento e determinou a citação dos sócios indicados para responderem ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como para requererem as provas cabíveis. Ato contínuo, consoante narrado nas razões recursais, em cumprimento à referida decisão, a ora agravante diligenciou no sentido de efetivar a citação dos sócios, inclusive expedindo cartas precatórias, consoante ID 204449923, 204449926 e 204470817, autos de origem. Salienta-se que, após diversas tentativas de citação (IDs 180397124, 180397132, 191263045, 191263055, 191263058, 191263075, 191263079, 191263083, 191263093, 191265295, 191265299, 191265303, 191265309, 191265313, autos de origem), um dos sócios compareceu espontaneamente e apresentou contestação ao incidente (ID 227938321), inclusive sem alegar, em sua defesa, qualquer irregularidade na tramitação do IDPJ nos autos principais. A agravante, por sua vez, apresentou réplica à contestação (ID 231455347). Nesse cenário, considerando que o incidente de desconstituição da personalidade jurídica possui a finalidade de oportunizar à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo esse o procedimento próprio para a discussão da referida temática, e que, no caso, não obstante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha ocorrido nos autos do próprio Cumprimento de Sentença, tem-se que foi devidamente respeitado o princípio do contraditório, bem como o princípio da ampla defesa, eis que as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o tema. Desta forma, considerando os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, bem como realizando uma interpretação sistemática do atual Código de Processo Civil, não há necessidade de determinar a distribuição do incidente da desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com base apenas em uma questão formal, já que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NO DECORRER DO PROCESSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 134). 2. Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite a sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2000953, 0706913-14.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença ou se deve ser processado obrigatoriamente em autos apartados. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de instauração do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. 4. No caso concreto, não há justificativa para a autuação em apartado, devendo prevalecer a tramitação do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença. IV. Dispositivo 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934370, 0734183-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1875492, 0745323-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 06/06/2024. (Acórdão 1982552, 0748459-83.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Portanto, considerando que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente respeitados no incidente da desconsideração da personalidade jurídica que foi processado nos mesmos autos, não se mostra escorreita a decisão agravada que determinou a instauração do incidente em autos apartados. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada por afronta ao princípio da não surpresa. DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do próprio Cumprimento de Sentença. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de junho de 2025 14:17:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador